Tribunal: CARF
Processo: 10805.720746/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720746/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.009 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
UNIMED DO ABC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. SALDO NEGATIVO IRPJ.
INEXISTÊNCIA.
A certeza e a liquidez do crédito são atributos imprescindíveis à compensação.
Uma vez constatada a inexistência de saldo negativo do imposto apontado
como crédito, é cabível a não homologação da compensação declarada.
IRRF. DIREITO CREDITÓRIO.
O imposto retido na fonte é considerado antecipação do imposto devido no
período base e dedutível na apuração do saldo do imposto anual. A retenção
feita em conformidade com a lei não constitui indébito ou recolhimento a
maior compensável com débitos de diferentes espécies.
REVISÃO DE OFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS EQUÍVOCOS.
Não foram apresentados os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal que comprovassem os equívocos que poderiam ensejar a revisão de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Relator que votava por converter o julgamento em diligência.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Evandro Correa Dias.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720746/2008-97
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720746/2008-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 372-379 e docs. anexos), interposto em
face de Acórdão de DRJ (fls. 341-344), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade da Contribuinte (fls. 314-316 e docs. anexos), mantendo o
Despacho Decisório (fl. 309) nos termos do parecer (fls. 303-309), por meio do qual a autoridade
fiscal propôs o não reconhecimento do direito creditório de saldo negativo de IRPJ e a
consequente não homologação da compensação pretendida pela Contribuinte.

I.
PER/DCOMP, parecer e Despacho Decisório
2. A Contribuinte apresentou declaração de compensação, transmitida em
28/01/2004 e identificada pelo n° 41869.24613.280104.1.3.02-1613, objetivando a homologação
da autoridade fiscal. O crédito que seria utilizado para a compensação teria origem em saldo
negativo de IRPJ de 31/12/2003.
3. Em análise aos documentos, foi constatada diferença entre o valor informado
como saldo negativo no PER/DCOMP (R$ 703.879,49) e o constante na DIPJ/2004 (R$
902.224,77), sendo que o resultado seria o de imposto a pagar. A diferença foi informada à
Contribuinte por meio de Termo de Intimação (fl. 56).
4. Após receber a intimação, a Contribuinte retificou a DIPJ/2004, contudo,
neste novo documento a Interessada indicou um saldo negativo de IRPJ apurado no valor de
zero. A Contribuinte foi intimada novamente em virtude das incongruências constantes nas
declarações, sendo que outra vez apresentou retificadora para a DIPJ/2004. Nesta segunda
retificadora constava saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 703.879,49 e zero para o cálculo da
CSLL. Após esta última retificação, a autoridade fiscal procedeu a análise dos comprovantes dos
rendimentos pagos e de IRRF, sendo que foi necessária a intimação da Contribuinte para que
apresentasse os comprovantes. Conforme a autoridade fiscal (fl. 307), a Interessada apresentou
os comprovantes às fls. 264-268.
5. Ao analisar a última declaração retificadora da DIPJ e compara-la com a
original e a primeira retificadora foi possível verificar que o saldo negativo de IRPJ apontado
pela segunda retificadora (última) foi obtido com a supressão do lançamento de R$ 3.704.899,08
do campo “receitas de Outras Adições, linha 18”, valor este constante tanto na original quanto na
primeira retificadora. A mesma supressão fez com que a CSLL fosse apurada no valor de zero.
6. Tendo em vista tais informações, bem como pelo fato de a DCTF não ter sido
retificada, o que faz com que a incongruência entre as informações da DIPJ, PER/DCOMP e
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720746/2008-97

DCTF sejam incongruentes, concluiu a autoridade fiscal que a Contribuinte não teria direito a
saldo negativo de IRPJ de 31/12/2003.
7. O Despacho Decisório de fl. 309 acompanhou o parecer formulado e definiu
que o direito creditório pleiteado não seria reconhecido, bem como não seria homologada as
compensações pleiteadas no PER/DCOMP n° 41869.24613.280104.1.3.02-1613.

II. Manifestação de Inconformidade e DRJ
8. Em virtude da não homologação da declaração de compensação, a
Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual, em síntese, alegou que: a) a
Receita teria solicitado diversas retificações da DIPJ e da DCTF do ano-calendário 2003; b) as
retificações foram efetuadas de maneira equivocada, o que incorreu em divergências nas
demonstrações dos impostos com o pedido de retificação; c) independente dos equívocos nas
declarações, a Requerente demonstrou documentalmente a retenção do imposto por meio de
documentação hábil. Apresentou a Manifestação de Inconformidade tabelas contendo listagem
de seus débitos e créditos que teriam sido compensados. Alega ainda que todos os débitos foram
extintos, permanecendo apenas a compensação objeto deste processo pendente. Ao final, em
virtude de ter ocorrido erro de fato no preenchimento e retificações das declarações DIPJ e
DCTF, a PER/DCOMP não ter sido cancelada e pela impossibilidade de proceder a novas
retificações das declarações, pelo fato do ano calendário ter prescrito, requer a homologação da
compensação pretendida por meio da PER/DCOMP n° 41869.24613.280104.1.3.02-1613.
9. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade
nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. SALDO NEGATIVO IRPJ.
INEXISTÊNCIA.
A certeza e a liquidez do crédito são atributos imprescindíveis à
compensação. Uma vez constatada a inexistência de saldo negativo do
imposto apontado como crédito, é cabível a não homologação da
compensação declarada.
IRRF. DIREITO CREDITÓRIO.
O imposto retido na fonte é considerado antecipação do imposto devido
no período base e dedutível na apuração do saldo do imposto anual. A
retenção feita em conformidade com a lei não constitui indébito ou
recolhimento a maior compensável com débitos de diferentes espécies.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720746/2008-97

10. Em suma, o órgão julgador entendeu que não houve demonstração por parte
da Contribuinte da existência de saldo negativo, nem explicação de como é possível haver
crédito e débito no mesmo período. A Requerente teria tentado demonstrar em sua manifestação
tão somente como teriam sido pagos o IRPJ e CSLL em 31/12/2003.

III. Recurso voluntário
11. Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em síntese, que: a) se equivocou ao pleitear a compensação de saldo
negativo do IRPJ, “quando na, verdade, o imposto de renda retido na fonte deveria ser utilizado
para a apuração do imposto de renda do referido ano calendário, por se tratar de antecipação do
imposto devido no final do exercício.”. Tal confusão levou a Recorrente a apresentar
equivocadamente a declaração de compensação; b) o equívoco estaria no fato de que não se trata
de saldo negativo de IRPJ, mas sim que “os valores retidos na fonte deveriam ser deduzidos na
apuração do imposto devido no final do exercício.”; c) o erro de fato cometido pelo sujeito
passivo enseja a possibilidade de revisão de ofício por parte da administração pública; d) no
presente caso, a ausência de dedução do IRRF se caracteriza bis in idem, o que não é admitido
no ordenamento jurídico. Ao final requereu a Contribuinte a reforma da decisão recorrida e
determinada a revisão dos “valores declarados pela Recorrente a fim de deduzir o IRRFonte para
fins de apuração do IRPJ do ano calendário de 2003”.
12. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
13. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade
14. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 350 – 13/11/2014), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 352 – 12/12/2014), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço e,
no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Princípio da verdade material e parâmetro de cobrança
15. A Recorrente reconhece que houve equívoco de sua parte ao apresentar
declaração de compensação. Alega que o IRRF não deveria ter sido utilizado para saldo
negativo, mas sim para dedução do imposto a pagar no mesmo ano-calendário. Apesar de
reconhecer que não tem saldo negativo de IRPJ, afirma que lhe restam os direitos referentes ao
imposto retido na fonte, e que tal crédito não teria sido levado em consideração para determinar
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720746/2008-97

o valor a ser cobrado. Sendo que, segundo a Recorrente, o dever de levar em conta os créditos
seriam da autoridade fiscal. Como se constata nos autos, o valor cobrado da Contribuinte em
virtude da não homologação da compensação é indicado às fls. 311 e 312, sendo que o valor
original devido de IRPJ seria de R$ 453.520,08 e o de CSLL o de R$ 257.398,20.
16. Às fls. 334, a Recorrente apresentou conjuntamente com sua Manifestação de
Inconformidade documento identificado como anexo II, no qual apresenta cálculo do IRPJ, com
aplicação das deduções de IRRF. O cômputo destas deduções gera valores originais diferentes
dos indicados na carta de cobrança. Seriam eles R$ 198.345,36 de IRPJ e R$ 333.440,94 de
CSLL.
17. Em análise às DIPJs (original e duas retificadoras fls. 104-146), constatou-se
que na original (fls. 12-55) o campo destinado ao cômputo de IRRF (ficha 12a, campo 13)
marcava zero (fl. 20); na primeira retificadora (fls. 58-101), o campo destinado ao cômputo de
IRRF (ficha 12a, campo 13) marcava R$ 902.224,77 (fl. 66) e na segunda retificadora (fls. 58-
101), o campo destinado ao cômputo de IRRF (ficha 12a, campo 13) marcava R$ 703.879,49 (fl.
112).
18. Tendo em vista a diversidade de informações e certa celeuma, causada pelas
retificações apresentadas pela contribuinte, acredita-se que não ficou claro se as retenções de
IRRF foram levadas em consideração para o cômputo do saldo devido pela Contribuinte. A
dúvida persiste na medida em que a Recorrente apresentou os comprovantes de retenção do
IRRF (fls. 264-268), e a autoridade fiscal não negou sua veracidade nem a incongruência dos
valores nele constantes (fl. 307).
19. Com base nos argumentos apresentados e no Princípio da Verdade Material,
entende-se que seria o caso de aplicação do art. 29 do Dec. 70.235/72 para converter o
julgamento em diligência.

VI. Conclusão
20. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências,
de forma a encaminhar os autos à unidade de origem, para que esta informe quais foram
efetivamente os valores reconhecidos nos autos a título de IRRF em relação à DIPJ/2004, bem
como se os valores de retenção na fonte que foram computados para fins de determinação do
saldo devedor a ser pago pela Contribuinte a título de IRPJ e CSLL, sem prejuízo de outras
medidas que possa tomar, inclusive a intimação da Contribuinte, para que o caso possa ser
esclarecido.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720746/2008-97

Voto Vencedor

Conselheiro Evandro Correa Dias - Redator Designado
Aborda-se neste voto os pontos a respeito dos quais o colegiado divergiu dos
entendimentos tão bem expostos pelo i. Conselheiro Relator, com a devida vênia.
A recorrente alega que equivocou-se em apresentar a declaração de compensação,
e solicita a revisão de ofício do imposto de renda apurado no final do ano-calendários, in verbis:
Ora Julgadores, efetivamente, a Recorrente equivocou-se a
processar a presente declaração de compensação, eis que não se trata de saldo
negativo do IRPJ e os valores retidos na fonte deveriam ser deduzidos na
apuração do imposto devido no final do exercício.
Apesar de devidamente intimada a Recorrente não procedeu
corretamente com as retificações, nem tão pouco cancelou a presente declaração
de compensação, o que não mais poderia fazer após a emissão do Despacho
Decisório.
Contudo, conforme devidamente comprovado nos autos, claro está
o equívoco da Recorrente o que já ensejaria a revisão de ofício por parte da
Administração Pública da declaração do imposto de renda apurada pela
Recorrente no final do ano-calendário de 2003.
Conforme comprovam os documentos constantes dos autos, a
Recorrente efetuou o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte no ano-
calendário de 2003 e não o utilizou para a apuração do imposto de renda
apurado no final do ano-calendário, o que deveria ter feitou. Contudo,
equivocadamente, apresentou a presente declaração de compensação, o que não
tem cabimento.
Porém, a manutenção da decisão ora recorrida, da mesma forma,
encontra-se equivocada, eis que se está exigindo da Recorrente o recolhimento de
débito indevidamente declarado, tendo em vista que os valores referentes ao
IRRFonte poderiam ser deduzidos do imposto devido no final do ano-calendário,
caracterizando-se, assim, bis in idem.
3. Conforme devidamente reconhecido nas decisões, claro está o
equívoco da Recorrente, o que, por si só, já ensejaria a retificação de oficio por
parte da Administração Pública, até mesmo em atendimento ao princípio da
razoabilidade.
A revisão de ofício encontra fundamento também, ainda que por
analogia, no disposto no artigo 147 do Código Tributário Nacional, que assim
disciplina:
[...]
Ora Julgadores, competia à Administração Pública ter efetuado a
revisão de oficio da DIPJ apresentada pela Recorrente a fim de deduzir o imposto
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720746/2008-97

de renda retido na fonte, determinando, assim, o cancelamento da presente
declaração de compensação.

Conforme relatório, a recorrente não logrou comprovar o crédito de saldo
negativo pleiteado na declaração de compensação, contudo, no recurso voluntário alega o
equívoco em apresentar a declaração de compensação, e solicita a revisão de ofício do imposto
de renda apurado no final do ano-calendário.
Observa-se que houve um inovação do pedido da recorrente, que inicialmente era
a compensação do saldo e foi alterada para a revisão de ofício do imposto de renda apurado no
final do ano-calendário.
Em princípio a competência para a revisão de ofício dos débitos informados em
DIPJ, DCTF e DCOMP é da unidade da Receita Federal de Jurisdição do contribuinte,
A questão a ser discutida é quanto à competência do CARF para proceder a
revisão de ofício dos valores informados em DIPJ, DCTF e DCOMP.
Quanto à jurisprudência administrativa, há decisões afirmando a incompetência do
CARF para apreciar tal pedido, por outro lado há decisões do CARF no sentido que diante da
comprovação material, através de livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, o
julgamento é convertido em diligência para que a unidade de Jurisdição verifique a veracidade
dos débitos.
No presente caso, o contribuinte, consoante Despacho Decisório, apesar de ter
sido intimado por diversas vezes a sanar divergência entre o saldo negativo do imposto
informado no PER/DCOMP em questão e o que se apurou na DIPJ, não o logrou fazer.
Acrescenta-se que não foram apresentados pela recorrente os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal que comprovassem suas alegações quanto aos equívocos dos
débitos informados em DIPJ, DCTF e DCOMP, que poderiam ensejar a revisão de ofício. Na
ausência desses elementos, entende-se pela impossibilidade da aplicação da verdade material e
consequentemente não se apresenta a motivação para a conversão do julgamento em diligência.
Não havendo a comprovação nem do saldo negativo nem dos alegados equívocos
cometidos no débitos informados ema DIPJ, DCTF e DCOMP, deve ser mantida a decisão
recorrida e negado provimento ao pedido da recorrente.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital